Tribunal: TJBA
Processo: 8158739-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158739-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA MELO BORGES MOURA SILVA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO. COBRANÇA DE TAXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. LEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, envolvendo cobrança de taxa mensal pela medição individualizada de gás encanado em unidade condominial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a cobrança da taxa mensal de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) pela medição individualizada do consumo de gás em unidade condominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A medição individualizada configura modalidade contratual específica, regularmente contratada pelo condomínio, cuja escolha decorre de deliberação que vincula todos os condôminos.

A prestação do serviço de gestão individualizada envolve custos e riscos adicionais que justificam a contraprestação, não havendo abusividade na cobrança quando observados os princípios da transparência e da equivalência das prestações.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.986.320/SP, reconheceu a legalidade da tarifa de medição individualizada, desde que assegurada a livre escolha do consumidor, o que se verifica no caso dos autos.

Não demonstrada qualquer irregularidade na cobrança, tampouco violação à dignidade do consumidor ou prática lesiva à sua honra, afasta-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.986.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15/08/2023.

TJ-CE, AI 0627571-49.2023.8.06.0000, rel. Des. Everardo Lucena Segundo, 2ª Câmara Direito Privado, julgado em 13/03/2024.

TJ-BA, Recurso Inominado 0015002-72.2023.8.05.0039, rel. Juíza Ana Lúcia Ferreira Matos, Terceira Turma Recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8158739-77.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FERNANDA MELO BORGES MOURA SILVA
e como apelada
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator